Tribunal: STF
Processo: RvC 5555
Classe: RvC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Revisão criminal. Petição avulsa. Alegada prescrição de ação em curso perante a 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Goiânia. Incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente revisão criminal. Art. 102, I, “j”, da CF/88. Art. 624 do CPP. Art. 263 do RISTF. Exaurimento da atuação desta Suprema Corte. Certificação de trânsito em julgado. Imediata baixa e arquivamento dos autos. 



    Referente à Petição nº 35.334/2025 (eventos 25-30).



    Em 23.9.2024, neguei seguimento à revisão criminal dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte, porquanto o título penal condenatório questionado foi exarado por autoridade judicial diversa - Justiça Militar da Comarca de Goiânia/GO (evento 10).



    Posteriormente, o Pleno desta Suprema Corte, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração opostos como agravo regimental, ao qual se negou provimento, em acórdão assim ementado (evento 21):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    3. Na linha da jurisprudência desta Casa, “O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito” (RvC 5.544, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 09.01.2024). 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (DJe 17.3.2025)



     



    Ato contínuo, no dia, 19.3.2025, não conheci do agravo regimental manejado pelos Requerentes contra o mencionado acórdão do Pleno que recebeu os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual se negou provimento (evento 24). Naquela ocasião, destaquei o manifesto descabimento do agravo regimental, enquanto se volta contra acórdão do Pleno desta Suprema Corte, e não decisão monocrática, e a falta de amparo jurídico quanto ao manejo do recurso.



    Irresignada, a Defesa dos ora requerentes, por intermédio da referida petição, insiste nas teses de absolvição e extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição. Requer “seja julgada procedente a presente revisão criminal nos termos do art. 626 do Código de Processo Penal”, para absolver os requerentes por insuficiência de provas e, sucessivamente, extinguir a punibilidade dos mesmos por ocorrência da prescrição (eventos 25-30).



    Os autos retornaram conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    Registro que a decisão monocrática de não conhecimento do agravo regimental manejado contra o acórdão do Pleno, proferido no bojo da presente Revisão Criminal, foi publicada no DJe de 20.3.2025 e, dada a ausência de interposição de recurso, exauriu a atuação desta Suprema Corte. Nesse sentido, “com o decurso, in albis, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o recurso pertinente” (RMS 26.259-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A Defesa dos requerentes busca, na verdade, repisar questões já examinadas com o objetivo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer. Dessarte, nos termos da orientação desta Suprema Corte, revela-se impositiva a determinação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão, bem como a baixa imediata dos autos à origem, como se observa dos seguintes precedentes:



     



    Direito Processual Civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sucessividade de embargos que buscam a rediscussão da causa. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. (ARE 1432582 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 19.03.2024)



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/3/2014; e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 8/11/2002. 4. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento. (Rcl 64602 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 20.03.2024)



    Ante o exposto, não conheço da Petição nº 35.334/2025. Determino a certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se, oportunamente. 



    Arquivem-se imediatamente os autos. 



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente